Tribunal: TJMT
Processo: 0004766-66.2012.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004766-66.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdomiro Xavier de Souza (APELADO), PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA - CPF: 900.584.292-04 (ADVOGADO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (VÍTIMA), ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA - CPF: 020.443.321-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO EUZEBIO SIMAO - CPF: 037.548.821-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DE SOUSA ALVES - CPF: 024.844.841-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA (APELADO), VALDOMIRO DE SOUZA (APELADO), VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA -

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
ALMEJADA CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, SOB O VIÉS DE QUE O ACERVO PROBATÓRIO SE REVELA SUFICIENTE PARA CORROBORAR A VERSÃO ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
-

APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

- Ratifica-se a absolvição proclamada em benefício do recorrido quanto à prática do crime de latrocínio, na forma tentada, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se a delação extrajudicial feita pelo codenunciado não ressai corroborada em juízo, e as circunstâncias fáticas delineadas pela vítima e pelo investigador policial atuante na elucidação do fato são insuficientes para atribuir a autoria do crime àquele.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO
VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT nos autos da ação penal n.o
0004766-66.2012.8.11.0011
, na qual o réu
Valdomiro Xavier de Souza
foi
absolvido
da prática do crime previsto no art. 157, § 3.o [última parte] c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da insuficiência probatória.

Nas razões recursais vistas no ID
134975875, o Ministério Público requer
a condenação do recorrido nos termos da denúncia
, sob o viés de que a negativa de autoria do réu e justificativas de que se encontrava em outro Estado da Federação não ressaíram amparadas no acervo probatório, com destaque, n’outro viés, da delação extrajudicial feita pelo corréu e do reconhecimento efetuada pela vítima quanto às vestimentas do réu, idênticas àquelas descritas em elementos inquisitivos.

Em contrarrazões vistas no ID
134975881
, o recorrido defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do vertente recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
145428664
pelo conhecimento e
provimento

do apelo, a fim de que o recorrido seja condenado pela prática do crime de latrocínio, na forma tentada.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
VALDOMIRO XAVIER DE SOUZA
, vulgo ‘Alemão’, foi
denunciado
pela suposta prática do
crime de latrocínio tentado
, pois, na data de
15 de outubro de 2012
, na rua Antônio Martins da Costa, em frente ao Banco do Bradesco, na cidade de Mirassol D’Oeste – MT, juntamente com outras quatro pessoas e com o emprego de arma de fogo,
tentou subtrair
em proveito próprio coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Emerson Pereira da Silva
, em ação delituosa que
somente não resultou na morte daquela
, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em apertada síntese, dessume-se da peça inicial que o ora recorrido, juntamente com sua companheira
Patrícia
, fora o responsável por planejar a conduta ilícita e a monitorar a rotina da vítima, a fim de abordá-la em frente à instituição financeira, unindo-se a outros indivíduos para a execução daquela.

Na data do fato, recaiu ao
Luciano
proceder a vigilância da vítima, bem como informar ao recorrido e ao infrator
Alexandro
o exato momento em que esta sairia do banco, na posse de vultosa quantia de dinheiro, aproximadamente R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Ato contínuo,
Alexandro
passou a pilotar a motocicleta e a trazer na garupa o ora recorrido, ao que procedeu ao bloqueio do tráfego do veículo da vítima, por meio de parada na frente daquele. Nesse momento, o recorrido dirigiu-se à janela do automóvel, intentou abrir a porta e, sem êxito, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à cabeça do ofendido, que, a seu turno, não foi atingido por erro de pontaria, possibilitando-lhe arrancar com o veículo, derrubar os infratores e dar ensejo à evasão daqueles, sem a motocicleta.

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária julgou
improcedente
a imputação realizada contra o recorrido,
absolvendo-o
com fulcro no art. 368, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal formulada pelo Ministério Público.

1.

Do pedido de condenação, nos termos da denúncia:

No tocante à temática, a despeito de o órgão acusatório sustentar a presença de provas bastantes para a condenação do recorrido, conclui-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
, à medida que o relato extrajudicial de um dos codenunciados não ressaiu corroborado em juízo e, ademais, não se vislumbra qualquer outro elemento capaz de atribuir-lhe incontestavelmente a autoria delitiva.

Com efeito, o codenunciado
Alexandro Romeira da Silva
, vulgo
Ratinho
, confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime e, na mesma oportunidade, atribuiu a coautoria ao ora recorrido, mencionado que este fora o responsável por planejar a ação ilícita e coletar informações sobre a rotina da vítima. Na data do fato, competiu ao denunciado
Luciano
vigiar os passos do ofendido, bem como repassá-los ao recorrido, que, no melhor momento, assumiu a condição de passageiro da motocicleta pilotada pelo depoente, em direção àquele.

Destacou que, no estacionamento da agência bancária, o recorrido desceu da garupa da sua motocicleta e se conduziu à vítima, sem êxito na empreitada, porquanto aquela ainda se encontrava no interior do veículo, com a porta trancada, reagindo à investida feita pelo réu, que, a seu turno, não titubeou em efetuar o disparo de arma de fogo em direção ao ofendido (ID
134975851 - págs. 21/24).

Trata-se do elemento probatório de maior relevância para amparar a versão acusatória, senão o único, o qual, em razão do desmembramento dos autos,
não foi
corroborado em juízo pelo codenunciado
Alexandro Romeira da Silva
, tampouco por outras provas.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Emerson Pereira da Silva
delineou o
modus operandi
da ação ilícita desenvolvida em seu desfavor e categoricamente afirmou que
não visualizou o rosto do infrator responsável por abordá-lo
, destacando o fato daqueles utilizarem capacetes e trajarem calça jeans, roupas escuras e de manga longa (Mídia – Pje 2.o Grau).

Dessume-se que o fato ilícito contou com a presença de testemunha ocular,
Cícero José Custódio
, o qual igualmente
não logrou êxito em identificar os infratores que abordaram a vítima
, muito embora tenha dito, controversamente, que apenas um deles fazia o uso de capacete (Mídia – Pje 2.o Grau).

No tocante ao depoimento prestado pelo policial militar
Valmir Vieira Castrillon
, a despeito deste ter mencionado à autoridade judiciária que, por meio das filmagens do posto de combustível, foi possível identificar o ora recorrido e a sua convivente,
ressai duvidosa a sua assertiva
, à medida que se trata de informação contraditória se cotejada com o teor do Relatório Policial elaborado por si, ainda na fase inquisitiva (ID

134975851 - págs. 208/210)
, quando expressamente destacou a
impossibilidade de individualizar
os infratores por meio daqueles elementos, em razão da baixa qualidade das imagens e do fato daqueles fazerem o uso de capacete,
in verbis
:

“(...) Informo ainda que durante as análises das imagens de circuito interno, podemos constatar que o fluxo de motos e carros nas dependências e nas proximidades do Posto City I de gasolina é enorme
e a qualidade das imagens não são de boa resolução, com isso, prejudicando qualquer tipo de reconhecimento de algum suspeito que pudesse estar monitorando a vítima EMERSON
.

(...) Na imagem da câmera de segurança externa do Banco Bradesco, que filma o estacionamento lateral da agência bancária, (...), foi possível constatar que um motoqueiro com outro carona veio na Rua 28 de Outubro (...) e nas proximidades do estacionamento lateral da Agência Bancária do Bradesco, manobraram a motocicleta, subiram na calçada da frente do Banco e que nas imagens da câmara de segurança da frente do Banco, (...), é possível
constatar que um motoqueiro sobe na calcada da frente do banco
, sendo uma motocicleta, modelo Titan, cor escura,
com dois ocupantes
,
sendo que o suspeito que pilotava a motocicleta estava vestido com roupas escuras e o carona estava com uma camiseta cor clara e listrada, ambos de capacete
(...)”
(sic
–
ID

134975851 - pág. 209) – destaquei.

Outrossim, nos termos mencionados pela autoridade judiciária, revela-se temário atribuir a autoria do crime ao recorrido exclusivamente em razão da descrição de suas vestimentas feita extrajudicialmente pelo codenunciado
Alexandro Romeira da Silva
ser semelhante àquela extraída das filmagens do sistema de segurança da instituição financeira, notadamente por ser deveras abstrata, subsistir relato quanto à baixa qualidade da imagem e não ser corroborada a contento nos depoimentos prestados pela vítima.

De mais a mais, o recorrido negou o cometimento do crime e, malgrado a sua narrativa no sentido de que estava em outro estado da federação não tenha se amparado em quaisquer elementos probatórios, descabe exigir a comprovação do alegado, diante da fragilidade do acervo probatório para amparar a versão acusatória.

No cenário posto, a
absolvição proclamada em prol do ora recorrido revela-se adequada
, porquanto existente tão somente elemento inquisitivo para corroborar a versão acusatória, este insuficiente para prolação de sentença condenatória, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
.
(AgRg no HC 569.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Cumpre sobrelevar que para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Desta feita,
mantém-se
os termos da r. sentença absolutória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT nos autos da ação penal n.o
0004766-66.2012.8.11.0011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022